Tribunal: TJMT
Processo: 1046350-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046350-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), ELIZAN CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 810.283.691-15 (EMBARGADO), VANESSA SASSIN COTAIT - CPF: 230.362.488-62 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BANCO PAN S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão, bem como julgou prejudicado o agravo interno.

2. O embargante sustentou omissão quanto à inexigibilidade do título executivo, à alegada eficácia superveniente de sentença proferida em ação de rescisão contratual, à ocorrência de enriquecimento sem causa, à duplicidade indenizatória e à prescrição da pretensão executiva, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração do julgado.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas pela parte embargante, especialmente quanto à exigibilidade do título executivo, à inexistência de coisa julgada decorrente da ação de rescisão contratual, à ausência de duplicidade indenizatória e à incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

5. Restou consignado que o título executivo decorre de sentença transitada em julgado que homologou a desistência da ação de busca e apreensão, com determinação de devolução do bem, obrigação não cumprida pela parte executada.

6. A decisão também esclareceu que a sentença proferida em ação de rescisão contratual não desconstituiu o título executivo, por inexistir identidade de partes e de objeto, além de o próprio banco ter sido excluído daquela demanda por ilegitimidade.

7. Não se verificou omissão quanto à alegação de enriquecimento sem causa, uma vez que não houve demonstração de restituição do valor correspondente ao bem apreendido na ação de rescisão contratual, inexistindo duplicidade de reparação.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

9. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados pela parte, na forma do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.,

em face do v. acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante.

Em suas razões recursais, o embargante alega, inicialmente, contradição no acórdão ao afirmar inexistir pronunciamento específico, na ação de rescisão contratual, acerca do contrato de financiamento, embora tenha reproduzido trecho da sentença que declarou resolvidos os contratos coligados relacionados ao negócio do caminhão, inclusive o vínculo negocial correlato. Defende que o colegiado deveria ter se manifestado expressamente acerca da abrangência desse comando judicial e da repercussão material da sentença sobre a obrigação executada.

Aduz, ainda, omissão quanto à tese de eficácia material superveniente da sentença proferida na ação de rescisão contratual, sustentando que, embora o Banco Pan tenha sido excluído anteriormente daquela demanda, a posterior sentença de mérito reconheceu a resolução do complexo contratual e o retorno das partes ao
status quo ante
, circunstância que, segundo afirma, seria incompatível com a subsistência irrestrita da obrigação executada.

Argumenta que o acórdão se limitou a invocar ausência de identidade de partes e autonomia das demandas, sem enfrentar adequadamente os efeitos materiais supervenientes da decisão.

Aponta também omissão quanto à tese de vedação ao enriquecimento sem causa e duplicidade material de reparação, afirmando que, uma vez rescindidos os contratos coligados e recomposto o status quo ante, não seria admissível a manutenção de condenação equivalente ao valor integral do caminhão, sob pena de conferir ao exequente vantagem patrimonial superior ao efetivo prejuízo suportado.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da tese prescricional, defendendo que a pretensão executiva não possui natureza meramente contratual, mas indenizatória decorrente da não devolução do bem, razão pela qual deveriam ser examinados os arts. 189, 206, §3º, IV, e 206, §5º, I, do Código Civil, bem como a Súmula 150 do STF.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as contradições e omissões apontadas, com integração do acórdão e manifestação expressa acerca das teses suscitadas.

Subsidiariamente, pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade total ou parcial da obrigação executada, ou, sucessivamente, limitada a execução para evitar enriquecimento sem causa e duplicidade material de reparação, além do reexame da tese prescricional. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões recursais.

O recurso é tempestivo (id. 359321357).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No que concerne à alegada inexigibilidade do título executivo,
não assiste razão ao agravante
.

Conforme bem delineado pelo Juízo de origem, o crédito exequendo decorre de sentença transitada em julgado que homologou a desistência da ação de busca e apreensão, com
determinação expressa de devolução do bem,
obrigação esta que permaneceu hígida e não foi cumprida, ensejando o atual cumprimento de sentença.

A tentativa do agravante de afastar tal obrigação com fundamento na sentença proferida no processo n.º 0002891-25.2011.8.11.0002 (id. 70434886, fl. 59) não prospera.

Isso porque, embora referido
decisum
tenha declarado a rescisão contratual, não houve apuração específica acerca do contrato de financiamento, tampouco definição acerca da obrigação ora executada, inexistindo, portanto, qualquer comando judicial apto a desconstituir o título exequendo. Veja-se:

(...)Não bastasse, cumpre destacar que o próprio Banco agravante foi afastado daquela demanda por ilegitimidade (id. 70434886, fl. 38), circunstância que afasta, de plano, qualquer alegação de identidade de partes ou de formação de coisa julgada apta a repercutir na presente execução.

Assim, como corretamente consignado na decisão recorrida, tratam-se de demandas distintas, com objetos diversos e autonomia própria, não havendo qualquer interferência da ação de rescisão contratual sobre a obrigação constituída no presente feito.

Logo, subsiste a exigibilidade do título executivo, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada.

No tocante à prescrição da pretensão executiva, igualmente
não merece guarida a insurgência recursal
.

A obrigação perseguida decorre da não restituição do bem apreendido, inserindo-se no âmbito da responsabilidade contratual, razão pela qual se aplica o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

(...)Dessa forma, não transcorrido o prazo prescricional, não há falar em prescrição, seja sob a ótica trienal, seja quinquenal, como pretende o agravante.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de limitação da execução por suposta duplicidade indenizatória, também
não procede a tese recursal.

Não há nos autos demonstração de que, na ação de rescisão contratual, tenha ocorrido efetiva restituição do valor correspondente ao bem apreendido, de modo que não se verifica qualquer duplicidade de indenização.

Ao contrário, a pretensão executiva decorre justamente do descumprimento da obrigação de devolução do bem, razão pela qual é legítima a apuração de perdas e danos no âmbito do cumprimento de sentença da ação de busca e apreensão, inexistindo enriquecimento sem causa.

Destaca-se, ainda, que o Juízo de origem já acolheu parcialmente a impugnação, limitando a execução ao valor incontroverso de R$ 440.745,88, o que evidencia a adequação e proporcionalidade da decisão recorrida.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a reforma da decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno manejado.”
(ID. 355499887)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Com efeito, houve enfrentamento claro e suficiente acerca da alegada inexigibilidade do título executivo, tendo o acórdão consignado expressamente que o crédito exequendo decorre de sentença transitada em julgado que homologou a desistência da ação de busca e apreensão, com determinação expressa de devolução do bem, obrigação esta que permaneceu hígida e não foi cumprida.

Ademais, restou expressamente consignado que a sentença proferida na ação de rescisão contratual não desconstituiu o título executivo, porquanto
“não houve apuração específica acerca do contrato de financiamento, tampouco definição acerca da obrigação ora executada, inexistindo, portanto, qualquer comando judicial apto a desconstituir o título exequendo”.

Também não procede a alegação de omissão quanto à eficácia material superveniente da sentença da ação de rescisão contratual. O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que o próprio Banco agravante foi excluído daquela demanda por ilegitimidade, inexistindo identidade de partes ou formação de coisa julgada apta a repercutir na presente execução, além de destacar tratar-se de demandas distintas, com objetos diversos e autonomia própria.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa e duplicidade material de reparação. O acórdão foi categórico ao afirmar que
“não há nos autos demonstração de que, na ação de rescisão contratual, tenha ocorrido efetiva restituição do valor correspondente ao bem apreendido, de modo que não se verifica qualquer duplicidade de indenização”,
bem como que a pretensão executiva decorre justamente do descumprimento da obrigação de devolução do bem, inexistindo enriquecimento sem causa.

No tocante à tese prescricional, igualmente não se verifica qualquer omissão. O acórdão analisou de forma expressa a natureza da obrigação perseguida, concluindo tratar-se de responsabilidade contratual decorrente da não restituição do bem apreendido, razão pela qual incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, inclusive com indicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual acerca da matéria.

Assim, observa-se que o acórdão enfrentou, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante, todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em omissão.

Portanto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026